Tribunal: TJMT
Processo: 1025660-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025660-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), JUCINEI FERREIRA SOBRINHO - CPF: 960.629.751-91 (EMBARGANTE), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (EMBARGADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS VÍCIOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INVIABILIDADE – SÚMULA 380 DO STJ – VALOR INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO NOS TERMOS CONTRATUAIS –
INCONFORMISMO
– PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura de ação revisional de contrato não é suficiente para afastar a configuração da mora, exigindo-se, para tanto, a demonstração inequívoca da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, bem como o depósito da parcela incontroversa, conforme previsto nos §§ 2o e 3o do art. 330 do CPC. Inexistindo prova pré-constituída de tais encargos abusivos, e ausente o depósito regular do valor contratualmente avençado, não se verificam os pressupostos do art. 300 do CPC. Aplicação da Súmula no 380 do STJ.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUCINEI FERREIRA SOBRINHO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS VÍCIOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INVIABILIDADE – SÚMULA 380 DO STJ – VALOR INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO NOS TERMOS CONTRATUAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 327546898).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória, desconsiderou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, uma vez que demonstrada a abusividade contratual e a imprescindibilidade do bem à subsistência da agravante.

Reafirma que a constatação de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, sendo irrelevante o depósito do valor incontroverso. Outra vez, assevera que a exigência desse depósito como condição à análise da tutela viola o princípio do acesso à justiça e o devido processo legal.

Novamente, aduz que o bem objeto da lide é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, por ser utilizado no trabalho e em cuidados médicos familiares, destacando decisões de tribunais pátrios que reconhecem tal proteção.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter procedência da ação revisional, com a descaracterização da mora e a manutenção da posse do veículo até decisão final.

Manifestação da parte embargada, no Id. 334226351, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a decisão agravada, além de reconhecer a hipossuficiência da parte autora e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, indeferiu a tutela antecipada por ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, exigidos pelo art. 300 do CPC. Fundamentou-se, ainda, no entendimento consolidado do STJ acerca da inaplicabilidade da limitação de juros em contratos bancários e da necessidade de demonstração cabal de abusividade, o que não se verificaria em sede de cognição sumária.

O recurso interposto pretende a reversão dessa decisão, reiterando a tese de que a abusividade das cláusulas contratuais descaracterizaria a mora, com base no Tema 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS), e que o veículo seria essencial ao exercício profissional da agravante, o que justificaria a concessão da tutela de urgência recursal para assegurar sua posse até o julgamento final da ação.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A questão posta nos autos guarda estreita similitude com o Agravo de Instrumento no 1025224-66.2025.8.11.0000, inclusive de minha relatoria, no qual se debateu pedido idêntico de manutenção da posse de veículo diante da alegada abusividade dos encargos em contrato de financiamento.

Naquele caso, com a devida vênia, o entendimento foi firme no sentido de que a mera propositura da ação revisional não é suficiente para elidir a mora, notadamente quando ausente demonstração inequívoca da ilegalidade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual.

Reproduzo, por oportuno, o seguinte excerto da fundamentação adotada na decisão paradigma:

“A análise aprofundada de tais alegações não pode ser feita neste momento processual, em sede de cognição sumária. Além disso, o recorrente não comprovou a ilegalidade dos encargos cobrados no período da normalidade, capazes de macular a sua constituição em mora.

Afora isso, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Nesse sentido, a Súmula no 380 do STJ determina que:

“A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Sobre o tema, já me posicionei neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ALGUMAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA, APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovada a mora do devedor fiduciante, de rigor a determinação da busca e apreensão do bem dado em garantia. Ainda que se comprove a existência de algumas cláusulas abusivas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, certo é que a dívida ainda persiste, pois a revisão de alguma cláusula contratual importa apenas a adequação dos valores devidos e não a desconstituição do débito, principalmente quando referidos encargos se referem ao período da anormalidade, restando, pois, configurada a mora do devedor.” (TJMT, AI n. 1010200-42.2018.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28/11/2018, DJE 06/12/2018)”
.

Também se destacou na decisão paradigma o conteúdo dos §§ 2o e 3o do art. 330 do CPC, segundo os quais, nas ações revisionais de contrato, o valor incontroverso deve continuar sendo pago nas condições originalmente pactuadas, não sendo admitido depósito unilateral em valor arbitrado pela parte autora:

“O valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte recorrida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados”
.

A jurisprudência citada na decisão paradigma igualmente reforça que o mero ajuizamento da ação ou o pagamento parcial em valor que o devedor considera devido não é suficiente para descaracterizar a mora ou impedir medidas constritivas, como demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O afastamento da mora, de modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”
(TJMT, AI n. 130782/2015, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17/05/2016, DJE 24/05/2016).

Aplicando-se tal racionalidade ao caso
sub judice
, é possível constatar que a agravante não demonstrou, de forma segura, a ocorrência de encargos abusivos no período da normalidade contratual. A mera alegação de juros superiores à média de mercado, desacompanhada de documentação hábil a comprovar a abusividade, não é suficiente para concessão de tutela de urgência que obste a aplicação de cláusulas contratuais livremente pactuadas, notadamente em ambiente regulado pelo Sistema Financeiro Nacional.

Tampouco foi demonstrado o depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea, o que reforça a ausência dos requisitos exigidos para concessão da medida pleiteada.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão de primeira instância, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se vê, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada
ensejará a aplicação da sanção
descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026